Tribunal: TJSP
Processo: 2245011-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com indenização fundada em danos material e moral. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de promover a transferência da titularidade ou o recebimento da escritura definitiva do imóvel. Ausência dos requisitos necessários para a antecipação da tutela. Possível, no entanto, a averbação na matrícula do imóvel acerca do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória cumulada com indenização fundada em danos material e moral. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de promover a transferência da titularidade ou o recebimento da escritura definitiva do imóvel. Ausência dos requisitos necessários para a antecipação da tutela. Possível, no entanto, a averbação na matrícula do imóvel acerca do ajuizamento da ação. Recurso parcialmente provido.